Tribunal: TJDFT
Processo: 0720614-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720614-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILEIDE RODRIGUES DE MORAES AGRAVADO: MBR ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCILEIDE RODRIGUES DE MORAES, ora ré/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de cobrança movida por MBR ENGENHARIA LTDA, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “(...) Na hipótese dos autos, ao menos numa análise perfunctória, tenho como comprovada a probabilidade do alegado direito do autor. A probabilidade do direito encontra respaldo nos documentos de ID 191596933 (Contrato de construção por empreitada global), ID 191596935 (Contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, firmado pela requerida) e ID 191596936 (Demonstrativo de pagamentos). O perigo na demora decorre da possibilidade de entrega do imóvel sem o integral adimplemento das obrigações pelo réu, em contraponto ao contrato firmado entre as partes. Em face do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para autorizar a autora a reter as chaves do imóvel, enquanto não realizada o pagamento dos valores inadimplidos pela requerida. (...)” Em suas razões recursais, a agravante informa que os valores supostamente devidos a título de Índice de Construção Civil – ICC/DF não são válidos, uma vez que não foram anuídos pela parte adquirente do imóvel, ora agravante/ré. Alega ainda que o contrato firmado entre as partes não autoriza a retenção do imóvel em caso de inadimplemento por parte do adquirente. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual pugna pela reforma da decisão que deferiu a tutela antecipada requerida pelo autor/agravado nos atos de origem, que possibilitou à construtora reter as chaves do imóvel enquanto os supostos débitos estiverem em aberto. Requer ainda que lhe seja concedido os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. De início, com base nos documentos apresentados no ID. 59292970, defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita, exclusivamente para fins deste recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É o caso dos autos. Com relação à probabilidade do direito alegado pelo autor/agravado na origem, importante salientar que a exceção do contrato não cumprido, consagrada pelo art. 476, Código Civil, estipula que “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.”. Ou seja, afere-se de tal dispositivo que nos contratos bilaterais, a parte que estiver inadimplente com sua parcela obrigacional não poderá reclamar o cumprimento da parcela relativa à outra parte. No caso, a construtora agravante alega na origem que a parte adquirente, ora ré/agravante, se encontra inadimplente, uma vez que não procedeu a quitação das parcelas referentes à correção monetária incidente sobre seu saldo devedor. Nesse contexto, observa-se que a parte busca um pronunciamento judicial para legitimar seu direito à retenção das chaves diante da alegação de inadimplência da adquirente. Entretanto, verifica-se da cláusula oitava, parágrafo quarto, do instrumento contratual firmado entre as partes (ID. 191596933 – autos de origem) que a construtora já possui o direito de reter o imóvel em caso de inadimplemento da parte adquirente, sem a necessidade de intervenção judicial. Em outras palavras, as partes, por meio da liberalidade contratual, anuíram o direito de a construtora, por vias administrativas, obstar a cessão da posse do imóvel à adquirente em caso de não quitação integral das obrigações firmadas. Dessa forma, uma vez que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente a possibilidade de a construtora reter o imóvel em caso de inadimplemento, não se visualiza o interesse de agir na tutela pleiteada, o que torna, por consequência, desnecessária a intervenção judicial no caso, e afasta direito à liminar pleiteada na origem. Ademais, importante salientar que a prestação jurisdicional deve se limitar aos casos em que o direito da parte estiver sendo efetivamente atingido, ou quando houver indícios claros de um potencial ato lesivo, o que não se observa no presente caso, em que a parte autora/agravada possui meios contratuais legais e eficazes para afastar o perigo de dano alegado. Nesse contexto, diante da ausência de interesse processual no pedido de retenção de chaves, afasta-se a probabilidade do direito do autor/agravado nos autos de origem; e, consequentemente, verifica-se a probabilidade do direito da parte agravante no presente recurso. Por fim, é de suma importância destacar que a liminar recursal aqui deferida não garante à parte agravante o direito à retirada das chaves junto à construtora agravada; nem tampouco faz qualquer julgamento a respeito da validade das parcelas consideradas inadimplidas por parte da construtora; mas apenas declara a ausência de interesse processual para a concessão da tutela antecipada na origem, uma vez que existem meios administrativos e contratuais pré estabelecidos para os casos de inadimplência dos adquirentes, devendo a discussão a respeito da validade das cláusulas em aberto ser realizada junto ao juízo a quo, em momento oportuno. Portanto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a eficácia da decisão liminar deferida na origem. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 23 de maio de 2024 21:53:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora